Tribunal: TJDFT
Processo: 0702447-79.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-02-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) 0702447-79.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: DIRCE RODRIGUES GODINHO VIEIRA AGRAVADO: JUIZ DE DIREITO DA 4a VARA CÍVEL DE BRASÍLIA DESPACHO Intime-se a parte interessada, Caixa Beneficente dos Bombeiros Militares do Distrito Federal, para, querendo, apresentar contrarrazões ao agravo interno. Após, conclusos. Brasília, 24/02/2023. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE RELATOR